Tribunal: TJSP
Processo: 1007607-57.2023.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Dano moral e material. Compra indevida com uso de cartão de crédito. Contexto probatório que demonstra o estorno do valor da compra não reconhecida antes mesmo da propositura da presente ação. Restituição dos valores realizada extrajudicialmente. Danos morais não configurados. Recurso desprovido.